Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726173-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual rejeitada a alegação de prescrição e fixados os parâmetros para apuração do débito. Esta a decisão agravada: “ Vistos etc. Considerando que foi declarada a nulidade da sentença proferida nestes autos, retomo a análise dos pontos trazidos no cumprimento de sentença e na impugnação. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em substituição aos servidores sindicalizados indicados na inicial, em face do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001), que tramitou na c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 2o Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar o Executado a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a prescrição da pretensão deduzida na exordial. Aponta, outrossim, excesso de execução por incluir período superior ao realmente devido e por erro no uso dos percentuais. O exequente discordou dos termos da referida impugnação por meio da petição acostada ao ID 137285370, oportunidade em que refutou a alegação de ocorrência da prescrição. Requereu, ainda, seja afastada a afirmação de excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme dito alhures, no bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio/2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O v. acórdão condenatório transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, conforme certidão de ID 24825900 dos autos principais. Foi apresentado pelo SAE/DF, em 8/06/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia das fichas financeiras dos substituídos processuais do período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação (ID 24826580 – autos principais). Em 12 de agosto de 2009 foi apresentado pedido de liquidação de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica do ID 24828180. O DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade no 7 de junho de 2010, conforme se constata do ID 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID 24829375 – dos autos principais), tendo aludida decisão sido mantida no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo ente público (ID 123812311 – dos autos principais), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780 – dos autos principais). Frise-se, por oportuno, que restou decidido no âmbito do aludido agravo de instrumento que, em observância à tese fixada no bojo do Tema 880 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017, razão pela qual afastou-se a prescrição da execução coletiva, aviada antes do prazo prescricional (em 12/8/2009). O trânsito em julgado da exceção de pré-executividade se deu em 18/04/2022 (ID 123812311). Lado outro, verifico que as partes se controvertem quanto ao valor devido. Por isso, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial e fixo que, para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” - ID 196049146, autos de origem n. 0708519-28.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que: “O acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/03 (ID 24825900 - Pág 1), sendo que, nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 ID 24826784 - Pág. 1. Em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1). Ademais, tem que, no caso em tela, a questão relacionada à discussão acerca do instituto da prescrição diferencia-se daquele que é tratada no Tema Repetitivo no 880, definido pelo STJ, pois a execução não era dependente da apresentação de fichas financeiras. Inexiste razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal. Neste aspecto, cabe destacar que, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a pretensão da ora Agravada encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição: [...]. É de se ressaltar, na oportunidade, que, diferentemente daqueles beneficiários que seguiram execução nos autos originários, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 24 de junho de 2022, portanto mais de dezoito anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007. Nesse sentido, nada justifica a inércia da exequente, a implicar a consumação da prescrição. Portanto, não subsiste título executivo a amparar a pretensão.” - ID 60779662, pp. 4/5. No que se refere à alegação de necessidade de suspensão do feito, assevera: “Subsidiariamente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, afetou a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo TEMA 1.033. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.033/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FEITO NÃO APRECIADO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AFETAÇÃO ANTERIOR AOS JULGADOS PROFERIDOS PELO STJ NOS PRESENTES AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] III - No presente recurso especial, discute-se se é ou não causa de interrupção do prazo prescricional o início da fase de execução na ação coletiva. A referida matéria foi submetida a julgamento dos REsp's n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n 1.033/STJ). Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual (Lei n. 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que possibilite às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543-C, § 7o, e 543-B, § 3o, do CPC/73 e 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.318.934/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.) Nesse cenário, e considerando a necessidade de preservação da segurança jurídica, faz-se necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.” - ID 60779662, pp. 5/7. Requer ao final: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados, especialmente porque o mérito do recurso ataca todo o crédito exequendo, nada sendo devido pelo ente público ao exequente/agravado. Além disso, há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. Ademais, necessária a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STJ no Tema no 1.033, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Nesses termos, pede deferimento.” - ID 55504778, p. 16. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em 12/01/2001, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ajuizou ação ordinária contra o DISTRITO FEDERAL com vistas ao “fornecimento dos tíquetes alimentação devidos, a cada substituído, desde janeiro de 1996, subtraindo-se o valor relativo ao desconto para custeio que não foi realizado pelo réu (os valores mensais dos tíquetes devidos correspondem a 22 vezes R$ 4,50), parcelas vencidas e vincendas ( )” (ID 129126036, autos de origem). Em 03/05/2002, sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual julgado improcedente o pedido (ID 129126039, autos de origem). E em 26/6/2003, proferido acórdão, pelo qual dado provimento ao recurso do Sindicato para “condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação (...)” - ID 129126040, p. 7, autos de origem. O título judicial coletivo transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900, autos da ação coletiva n. 3668-73). Execução de sentença proposta em 12/08/2009 (ID 24828103, autos da ação coletiva 3668-73). Interposta exceção de pré-executividade pelo DISTRITO FEDERAL em 07/6/2010 (ID 24829168, autos da ação coletiva 3668-73), alegada a prescrição do direito de executar, o pedido foi indeferido via Decisão interlocutória de ID 129126043 (ou ID 24829375, autos da ação coletiva 3668-73). Interposto Agravo de Instrumento em face da referida decisão, pelo acórdão da 2a Turma Cível foi acolhida a exceção de pré-executividade e extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (ID 129126044, p. 4; ou ID 24829549, autos da ação coletiva 3668-73). E proferida, em 12/7/2011, Decisão Interlocutória, pela qual determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI (ID 129128645, p. 1; ou ID 24830418, autos da ação coletiva 3668-73). Sobreveio decisão do STJ, pela qual determinado o retorno dos autos à segunda instância para fins de rejulgamento da matéria à luz do Tema 880/STJ: “No julgamento do REsp 1.336.026/PE – realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, a Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que, ‘a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme a Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para o acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150 do STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar nenhuma demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos na administração ou junto a terceiros’. Não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado acima indicado (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que ‘(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017’. (...) Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 529/530 e DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que sejam aplicadas as medidas cabíveis previstas no art. 1.040 do CPC/2015, conforme o caso.” (ID 129128646). Na sequência, sobreveio novo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT (acórdão n. 1406730): “(...) Pois bem. Ao reexaminar os presentes autos, observo que o v. acórdão de fls. 386-392 / PDF está em desconformidade com o Tema 880 do STJ e sua respectiva modulação de efeitos. O acórdão exequendo, que reconheceu aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF o benefício alimentação desde a data da sua suspensão até a data do restabelecimento, transitou em julgado em 12/12/2003, ou seja, antes de 17/3/2016, quando ainda em vigor o CPC/1973. Além disso, ao que consta da espécie, não há dúvida de que o ingresso do pedido de cumprimento de sentença pelo sindicato demorou porquanto o cálculo do quantum debeatur ficou a depender do fornecimento das fichas financeiras dos substituídos pelo DF, o que somente veio a ocorrer em 12/2/2007. À luz do que decidiu o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos para o Tema 880, tem-se que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. Nesse quadro, resulta patente que a pretensão executória do sindicato não está fulminada pela prescrição quinquenal. A execução de sentença foi proposta em 12/8/2009, muito antes, portanto, de 30/6/2017. Sem razão o Distrito Federal. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC e em atenção ao Tema 880 / STJ e respectiva modulação de efeitos, NEGO PROVIMENTO ao agravo instrumento, mantendo na íntegra a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo DF.” (ID 129128647, p. 5) O acórdão transitou em julgado em 18/04/2022 (certidão, ID 129128648). E o presente cumprimento de sentença do denominado “grupo 07” foi iniciado em 24/06/2022 (ID 129126032). PRESCRIÇÃO Como se viu, na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, o acórdão pelo qual julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900, autos da ação coletiva n. 3668-73), tendo sido proposta a execução de sentença em 12/8/2009 (ID 24828103, autos da ação coletiva 3668-73). Muito bem. No que se refere ao título executivo formado na ação coletiva 3668-73, a prescrição executória foi afastada pelo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT, que, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (Decisão de ID 129171544), rejulgou a matéria à luz do Tema 880/STJ. Referido acórdão transitou em julgado em 18/4/2022. Assim, muito embora tenha o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. Pois bem. No termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. E, como o cumprimento de sentença em discussão, referente ao denominado “grupo 07” foi distribuído em 24/6/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169 DO EG. STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO (SAE). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO EG. STJ. INTERRUPÇÃO. I - O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0003668-73-73.2001.8.07.0001 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema 1.169 do eg. STJ. II - O cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, ainda que na qualidade de representante, em prol de seus filiados, não caracteriza demanda coletiva, uma vez que, nesta etapa satisfativa, busca-se o adimplemento de pretensões individualizadas. III - O CDC previu para as hipóteses de execuções que versem sobre direitos individuais homogêneos, a legitimidade concorrente, de modo que poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também pelo sindicato representativo da categoria. Legitimidade do Sindicato também configurada diante do disposto no art. 8o, inc. III, da CF e no julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 883.642 (Tema 823). IV - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. V - No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. VI - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716753, 07117569020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.033 PELO STJ E nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.[1] Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor” - CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO, ProAfR no REsp 1801615 / SP. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora